Tribunal: TJDFT
Processo: 0732503-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0732503-32.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: ELIANE DE SOUSA FERNANDES AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A. D E S P A C H O 1. Intime-se a parte embargada para manifestação acerca dos embargos de declaração, no prazo de 5 dias, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, conclusos para julgamento. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator